Tribunal: CARF
Processo: 13161.720021/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720021/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.952 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
NELSON DIAS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da
Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos
utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituição
financeira, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a
caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720021/2009-91
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.952 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720021/2009-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 467/474):
Trata-se de impugnação apresentada contra lançamento que, apurando omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
formalizou a exigência de crédito tributário no montante de R$ 237.714,94,
compreendendo Imposto de Renda, multa e juros, tendo por fundamento legal o
art. 42 da Lei no 9.430/1996 e demais dispositivos indicados no auto de infração de fls.
389 a 400.
O Fiscal fez constar do termo anexo ao auto de infração as seguintes observações, a
propósito das justificativas apresentadas pelo contribuinte:
a) Pelo postulado da entidade, o patrimônio da pessoa jurídica não se
confunde com o patrimônio de seus sócios ou administradores. Por essa
razão, não pode o contribuinte justificar os depósitos em sua conta corrente,
alegando pertencerem os recursos à sociedade empresária.
b) Os depósitos que o contribuinte sustenta terem origem na venda de
imóvel rural não têm como depositantes as pessoas cujos nomes figuram na
escritura de compra e venda como adquirentes. Além disso, o valor de
venda constante da escritura não coincide com a soma dos depósitos, nem
tampouco há coincidência nas datas.
c) Não há conformidade entre os depósitos e os documentos relativos a
empréstimos tomados pelo contribuinte.
d) Não há comprovação das alegadas transferências de recursos entre
contas do mesmo titular.
Não resignado, o contribuinte apresentou impugnação alegando nulidade do lançamento
por dois motivos. Primeiro porque efetuado exclusivamente com base em depósitos
bancários, lastreado em mera presunção, já que não foi demonstrado qualquer outro
sinal exterior de riqueza. Depois, por não ter sido dado o tempo necessário para reunir a
documentação capaz de comprovar as origens dos valores depositados.
Alegou a exiguidade do prazo para impugnar o lançamento, tendo em vista o volume de
documentos necessários para comprovar a origem dos recursos depositados. Disse que
os ganhos do período são compatíveis com a movimentação financeira, e que não é
razoável exigir de pessoas físicas que justifiquem individualmente os depósitos feitos
em suas contas bancárias nos últimos cinco anos, já que a lei, com exceção de algumas
atividades, não determina às pessoas físicas que mantenham livro caixa.
A impugnação foi desdobrada nos seguintes itens:
I - Nulidade do auto de infração por inexistência de subsunção da situação fática
ao disposto no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Disse que o tipo legal é deixar de
prestar informações e o impugnante as teria prestado, dentro do possível,
considerado o volume de documentos. A aplicação do dispositivo só caberia na
hipótese de recusa ou de apresentação de documentos inidôneos. Por outro lado,
o dispositivo só poderia ser aplicado se, além dos depósitos bancários de origem
não comprovada, a Fiscalização colhesse outros sinais exteriores de riqueza que
pudessem corroborar a omissão de rendimentos.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.952 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720021/2009-91

II - Não foi observado o conceito de renda. Para que o Imposto de Renda fosse
exigido se fazia indispensável a verificação de acréscimo patrimonial. O imposto
não incide sobre depósitos bancários, mas sobre riqueza nova. O fato gerador do
imposto em questão não é efetuar depósitos bancários. O imposto não incide
sobre receitas, mas sobre renda em sentido estrito. A movimentação bancária
pode até ser utilizada como indício de uma suposta omissão de receita; porém,
jamais servirá de suporte para uma autuação por não recolhimento do Imposto de
Renda. Invocou, nesse passo, a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos - TFR.
III - Lançamento realizado exclusivamente com supedâneo no art. 42 da Lei no
9.430/1996, dada a inexistência de outros sinais exteriores de riqueza. Repetiu
argumentos já alinhados, ressaltando que a Fiscalização deve demonstrar a
efetiva vinculação entre os depósitos bancários de origem não identificada e
outros indícios que permitam concluir ter havido omissão de rendimentos.
IV - Inaplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, por inexistir
incompatibilidade entre os valores movimentados nas contas correntes do
impugnante e a renda auferida. Não estão presentes os pressupostos que
autorizam a aplicação do referido art. 42. O impugnante teve de se socorrer,
reiteradas vezes, de empréstimos bancários com a finalidade de desempenhar
suas atividades profissionais. Por outro lado, não há incompatibilidade entre os
valores creditados nas contas bancárias do impugnante e os ganhos auferidos no
período ou a evolução patrimonial.
Por fim, alegou a inaplicabilidade da multa de 75%, por ser excessiva, violando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que norteiam a aplicação das multas
punitivas. O percentual de 75% produziria efeito de confisco. Assim, requereu o
impugnante a redução da multa a patamar não superior a 20%.
Com esses fundamentos, pugnou pela nulidade do auto de infração e, na eventualidade
de não ser acolhida a pretensão, pediu que fosse o procedimento convertido em
diligência, a fim de assegurar a apresentação de novos documentos, bem como que
fossem intimadas as instituições financeiras para esclarecer situações relevantes. Pediu
ainda a redução da multa a patamar não superior a 20%.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. TEMPO RAZOÁVEL PARA
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO.
Assegura-se o direito de defesa quando o prazo concedido ao contribuinte para reunir
documentos e apresentar explicações for suficientemente elástico, consideradas nessa
avaliação as diversas prorrogações deferidas pela Fiscalização.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os valores creditados em contas bancárias geram presunção “juris tantum” de omissão
de rendimentos, quando o contribuinte, mesmo intimado a fazê-lo, deixar de comprovar
a origem dos recursos utilizados nas respectivas operações.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei, bem como o de
eventuais ofensas pela norma legal aos princípios constitucionais da proporcionalidade,
razoabilidade e da vedação a tributo confiscatório.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.952 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720021/2009-91

Cientificado da decisão, em 27/06/2013 (fls. 479), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 26/07/2013, recurso voluntário (fls. 481/504), insurgindo-
se contra a omissão de rendimentos apurada, reportando-se e repisando as mesmas alegações
suscitadas na peça impugnatória, requerendo, ao final: a nulidade do auto de infração, uma vez
que somente a movimentação bancária, dissociada de outros elementos comprovadores de que
houve obtenção de renda não pode ser utilizada, mesmo após a edição do art. 42 da Lei no
9.430/96; alternativamente, seja decretada a nulidade da autuação, porquanto apenas o valor dos
depósitos bancários não reflete os ganhos auferidos no ano-calendário autuado, bem como houve
indicação analítica das origens dos rendimentos depositados; e seja afastada ou reduzida ao
percentual de 20% a multa de ofício aplicada, por ser abusiva e desproporcional, além de não
obedecer aos limites estabelecidos constitucionalmente.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 505/516.
Em 18/01/2024, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Renato
Adolfo Tonelli Júnior, ocorrido em 03/02/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
521), sendo-me distribuído, em 01/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários com origem
não comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 112.746,61, apurada em sede de
verificação das obrigações tributárias relativas ao ano-calendário de 2005, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 467/474)
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.952 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720021/2009-91

e atendo-se às informações contidas no auto de infração e anexo – descrição dos fatos (fls.
389/405), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, cujos argumentos ora novamente suscitados foram detidamente
apreciados pela DRJ/CGE – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 471/473), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
Nulidade por insuficiência do prazo para esclarecer a origem dos valores
creditados nas contas bancárias.
Não pode ser acolhida a alegação de nulidade.
Não se verificou no caso em exame a exiguidade de prazo para apresentação de
documentos e comprovação da origem dos valores que transitaram pelas contas
bancárias do impugnante, no período fiscalizado.
O termo de início de fiscalização foi entregue ao impugnante em 21/07/2008 (fl. 14).
Em 19/02/2009 foi entregue uma intimação requisitando especificamente informações
sobre os valores creditados em contas bancárias, concedendo prazo de vinte dias, o
qual foi prorrogado, a requerimento do impugnante, por mais duas vezes: a
primeira, por vinte dias (fl. 276); a segunda, por trinta (fl. 279).
O auto de infração foi lavrado em 15/05/2009 (fl. 407), ou seja, quase dez meses
depois do início formal da fiscalização e três meses depois da intimação específica
para esclarecer a origem dos valores que transitaram pelas contas do impugnante.
O prazo, consideradas as diversas prorrogações, se mostra bastante elástico e suficiente
para que o impugnante reunisse a documentação necessária a comprovar a origem dos
depósitos. Porém, mesmo que o prazo fosse exíguo, diante do volume de documentos a
serem reunidos, o contribuinte poderia trazer, com a impugnação, novos documentos,
sem nenhum prejuízo para seu direito de defesa. Poderia, inclusive, juntar outras provas
enquanto não julgado o processo em primeira instância.
Da entrada da impugnação até o presente momento, nenhum outro esclarecimento
e nenhuma outra prova foi trazida, o que leva a crer que o impugnante nada mais
tem a apresentar ou se tinha desistiu de fazê-lo, razão pela qual a arguição de
nulidade deve ser rejeitada.
Depósitos bancários - presunção de rendimentos.
O impugnante alegou nulidade do auto de infração, ao argumento de que ele teve por
base exclusivamente a utilização de extratos bancários, sem vincular os depósitos a
qualquer outro sinal exterior de riqueza que pudesse ser tomado como indício de
omissão de receitas, não evidenciando, portanto, a materialização do fato gerador do
Imposto de Renda.
O lançamento foi realizado tendo por base a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, assim
redigido:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Trata-se de presunção legal de omissão de rendimentos. Presunção de eficácia
relativa, que pode ser afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte. A
referida presunção se opera quando presentes os seguintes requisitos:
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.952 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720021/2009-91

a) existência de depósitos em contas bancárias, cuja origem a Fiscalização não
possa identificar, pelo confronto com as informações de que disponha;
b) intimação regular ao contribuinte para fazer a comprovação da origem dos
valores depositados; e
c) falta de comprovação pelo contribuinte por meio de documentação hábil.
Reunidos esses três elementos, nasce em favor do Fisco a presunção de omissão de
rendimentos, que pode, independentemente de qualquer outro fator, dar ensejo a
lançamento de Imposto de Renda. Esse, aliás, foi o objetivo visado pelo legislador.
Tal objetivo o moveu a romper com a sistemática anterior, prevista no art. 6o da Lei no
8.021/1990, que assim dispunha sobre a matéria:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei
no 9.430, de 1996)
§ 6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O caput do art. 6o da Lei no 8.021 falava efetivamente em sinais exteriores de riqueza.
Daí se construiu o entendimento segundo o qual, mesmo utilizando-se a faculdade
prevista no § 5o, que autorizava a utilização de depósitos ou aplicações em instituições
financeiras para lançar crédito tributário, se fazia necessária a vinculação de tais
depósitos a outros indícios de omissão de rendimentos.
Todavia, a exigência de conjugar depósitos bancários com indícios de omissão de
receitas foi superada com o advento do art. 42 da Lei no 9.430.
Não seria razoável supor que a lei fosse alterada para deixar tudo como sempre esteve.
No caso, a alteração legislativa veio para estabelecer em favor do Fisco uma presunção
de omissão de receitas, para a qual basta a presença dos três requisitos acima
apontados. Com isso, instaurou-se uma nova sistemática, afastando aquela prevista na
Lei no 8.021. Por conseguinte, fica prejudicado entendimento contido no enunciado da
Súmula 182 do extinto TFR, que é anterior à Lei no 9.430 e à própria Constituição
Federal de 1988.
Nessa linha de raciocínio, é lícito concluir que a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430
dispensa a prova direta da aquisição de renda ou de acréscimo patrimonial. Por
outro lado, ao contrário do que afirmou o impugnante, não é requisito para a aplicação
do dispositivo acima citado que o contribuinte deixe de apresentar informações. O
requisito é a falta de comprovação da origem dos depósitos. Não basta, portanto,
prestar informações, é preciso esclarecer a origem dos valores depositados,
esclarecendo a que operações jurídicas se vinculam.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.952 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720021/2009-91

Frise-se que, embora os contribuintes pessoas físicas não estejam obrigados a escriturar
livro-caixa (exceção feita aos produtores rurais, profissionais liberais, notários e
registradores), desde o advento da Lei no 8.021/1990 que os depósitos bancários já
podiam ser utilizados para lançamento de crédito tributário, o que, por si só, impunha às
pessoas que tinham expressiva movimentação financeira um controle maior dos valores
depositados. Tal cuidado se mostrou mais necessário com a edição da Lei no
9.430/1996.
Firmado o entendimento quanto à aplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430, cabe
verificar até que ponto o impugnante logrou demonstrar a origem dos depósitos
que serviram de base ao lançamento.
O impugnante, na planilha de fls. 461 e 462, inseriu valores que não foram incluídos
pela Fiscalização no rol de depósitos de origem não comprovada, como por exemplo
o caso dos itens 1, 3, 4, 6 e 8 relativos à conta do Banco do Brasil. Para outros créditos
foram dadas explicações sem respaldo documental, como nos itens 5, 7, 9, 10, 11 e
12, também referentes à conta do Banco do Brasil. Outras explicações, por sua vez, são
insuscetíveis de verificação, como a que se refere ao suposto recebimento de parcelas
do preço de venda de um imóvel rural, dado que os pagamentos, segundo alegou o
impugnante, foram feitos por terceiros e em valores não coincidentes com o preço
constante da escritura, em face da existência de acréscimos moratórios.
Note-se que a simples referência a cheque descontado não revela o negócio jurídico
do qual decorreu a emissão do título de crédito. É vaga, por outro lado, a afirmação
de que alguns depósitos se originaram de transferências entre contas do mesmo titular
ou de empréstimos, em face da ausência de prova documental.
Portanto, os depósitos, para fins tributários, remanescem sem explicação quanto às
origens, razão pela qual o lançamento deve ser mantido.
Ademais, cabe destacar que a matéria já se encontra sumulada neste CARF,
culminando inclusive com a edição da súmula vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Destarte, constatada a omissão de rendimentos quanto aos depósitos bancários
relacionados, sem que se tenha havido a efetiva comprovação da origem dos respectivos valores
lançados – não obstante, diga-se de passagem, tenha o Recorrente sido regularmente intimado
para tanto, inclusive com dilações do prazo para apresentação dos documentos requestados –
urge a manutenção da exigência tributária, ao teor da legislação de regência (art. 42 da Lei no
9.430/96 e 849 do RIR/99), razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário
exigido.
Em relação à aplicação da multa de ofício aplicada, vale salientar que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do art. 142
do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular, urgindo a manutenção da
decisão recorrida no particular.
Ademais, no que se refere a suposta natureza abusiva da multa aplicada, violando
inclusive preceitos constitucionais, conforme aventado, também nada a prover. Como é sabido,
este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.952 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720021/2009-91

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter a autuação e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 530
DF CARF MF
Original